Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTROVÉRSIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. NEGATIVA DE ASSINATURA DO CONTRATO. CASO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. FORNECEDOR EXCLUSIVO. NEGOCIAÇÃO SOBRE DELIMITAÇÃO DO OBJETO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICAÇÃO DE SANÇÃO. DESCUMPRIMENTO NORMATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se a pretensão autoral em anular o processo administrativo instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal que culminou com a aplicação de multa, suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública do Distrito Federal, por 120 (cento e vinte) dias, por considerar a demandante ter havido nulidade no processo, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como ausência de infração capaz de justificar as penalidades aplicadas, que seriam, de qualquer modo, desproporcionais aos fatos lhe imputados.

2. Em seu recurso, contudo, o Distrito Federal objetiva demonstrar que a demandante teria aquiescido com os termos da contratação pública, fato que se comprovaria por ter apresentado sua proposta, bem como que teve total acesso aos autos do processo administrativo, o que afastaria o alegado cerceamento de defesa, de tal modo que a autora atuaria nos autos com evidente má-fé.

3. O motivo externado para a aplicação das penalidades administrativas à demandante foi sua recusa injustificada em assinar o contrato administrativo, quando, como bem sopesado pelo Juízo sentenciante, as partes ainda não haviam aquiescido integralmente quanto aos termos da renovação contratual, e isso porque a Polícia Civil teria exigido serviços adicionais que a demandante, segundo afirmado, não presta, não consegue prestar e que não previu em sua proposta comercial, daí porque as partes teriam iniciado tratativas com o fim delimitar e definir adequadamente o objeto contratual.

4. A compreensão do Juízo sentenciante, e que não é, com efeito, questionada por qualquer das partes, é de que, por tratar-se de procedimento de inexigibilidade de licitação, seria possível, sob a chancela normativa, a realização de tais negociações. 4.1. Ainda que, por sua própria posição de superioridade jurídica na formação do negócio jurídico, caiba à Administração formular as cláusulas do instrumento contratual, ao abrir uma janela de negociação, que, nesse caso, seria até justificável por tratar-se de fornecedor exclusivo, não lhe seria lícito, posteriormente, impor ao administrado a celebração do contrato nos termos do projeto básico ou da proposta que não considerou os pontos negociados, inclusive se tivermos em consideração a afirmação de impossibilidade declinada pela própria contratante, e que não há provas de que sejam inverídicas ou insustentáveis.

5. Se a proposta apresentada, mesmo consideradas as tratativas realizadas com a contratante, não atendem aos interesses da Administração, a opção que se apresenta, na verdade, é declinar da celebração do contrato, atribuindo, se o caso, o objeto a outro contratante que, eventualmente, preste o serviço nos termos exigidos pelo Poder Público.

6. Incumbe exclusivamente à Administração aferir se as sugestões apresentadas são ou não adequadas, porquanto inserido em seu juízo de conveniência e oportunidade, mas não se pode desconsiderar, sobretudo diante de medidas de caráter sancionatório, a legítima expectativa do administrado quanto à análise de suas sugestões e, o que é mais importante, aos próprios argumentos por ele arguidos como impeditivos à contratação, nos moldes impostos pela Administração.

7. O fato sopesado pelo Juízo sentenciante para considerar a existência de cerceamento de defesa não foi o acesso da demandante aos autos do processo, quiçá a obtenção de cópias por seu advogado, senão o descumprimento normativo quanto a correta sequência dos atos administrativos. Isso porque, a decisão que aplicou à demandante as sanções questionadas nos autos foi encaminhada à publicação no DODF e incluída no Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF em descompasso com o disposto no Decreto Distrital n.o 26.851/06, já que antes mesmo de findo o prazo para interposição de recurso administrativo. 7.1. O texto normativo citado, que especificamente “Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais n°s 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão)”, faculta ao interessado “interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação” (art. 9°), dispondo que apenas “após o exaurimento da fase recursal” é que “a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal” (art. 9°, §4°).

8. Mantida a sentença recorrida, julga-se prejudicada a alegação de má-fé deduzida no recurso.

9. Negado provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação.